Tribunal: STF
Processo: ARE 1392328
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA NO PRAZO LEGAL. NÃO SUJEIÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PREVISÃO DO ART. 496, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DO ART. 932, III, DO MESMO CÓDEX. NÃO CONHECIMENTO.



    - Não se sujeita à reapreciação obrigatória a sentença contra a qual a Fazenda Pública tenha interposto apelação no prazo legal, nos termos do art. 496, §1º, do Código de Processo Civil.



    APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU. SERVIDORA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA REGULANDO A MATÉRIA. LEI Nº 1.194/2004. PREVISÃO EXPRESSA ACERCA DO PERCENTUAL DEVIDO A TÍTULO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE REFERENTE A CADA CATEGORIA DE PROFISSIONAIS. POSTERIOR REDUÇÃO DO PERCENTUAL. LEI Nº 1.885/2018. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO EXPRESSA ACERCA DOS PROFISSIONAIS A SEREM ATINGIDOS. PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NOS TERMOS CONTIDOS NA LEI Nº 1.194/2004. PAGAMENTO DA DIFERENÇA. DETERMINAÇÃO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO DO APELO.



    - O direito a percepção de adicional de insalubridade é de eficácia limitada, necessitando de regulamentação específica que estabeleça as atividades insalubres e os percentuais correspondentes aos valores devidos a cada servidor.



    - Existindo previsão legal específica regulamentando o direito de percepção do adicional de insalubridade pelos servidores municipais, tal benefício deve ser assegurado aos que se encontram sujeitos à exposição a agentes insalubres, como se vislumbra na hipótese dos autos.



    - A Lei nº 1.885/18, apesar de ter alterado o art. 34, da Lei nº 1.194/2004, que disciplinou o percebimento do adicional de insalubridade pelos servidores do Município de Cabedelo, não especificou os profissionais que seriam atingidos, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença que determinou o restabelecimento do percentual de insalubridade nos moldes da Lei nº 1.194/2004.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente